Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-38.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO0801134-38.2018.8.14.0000 AGRAVANTE: ADRIANA KAROLINE PEREIRA MARIANO ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA E OUTROS AGRAVADO: ANNA PAULA GARCIA FERRERIA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo. Inconformismo. Não acolhimento. Não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/15. Ausência de requisitos pertinentes à tutela provisória. Inexistência de garantia do juízo. Requisitos cumulativos. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801134-38.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADRIANA KAROLINE PEREIRA MARIANO

AGRAVADO: ANNA PAULA GARCIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0801134-38.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA KAROLINE PEREIRA MARIANO

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA E OUTROS

AGRAVADO: ANNA PAULA GARCIA FERRERIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo. Inconformismo. Não acolhimento. Não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/15. Ausência de requisitos pertinentes à tutela provisória. Inexistência de garantia do juízo. Requisitos cumulativos. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0801134-38.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA KAROLINE PEREIRA MARIANO

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA E OUTROS

AGRAVADO: ANNA PAULA GARCIA FERRERIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA KAROLINE PEREIRA MARIANO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6º Vara cível e empresarial de Belém/PA nos autos dos embargos à execução, proposto em face de ANNA PAULA GARCIA FERREIRA.

A decisão agravada foi a que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, pois foi induzida a erro ao celebrar o negócio jurídico com a parte agravada, em virtude do desconhecimento real da situação da empresa, a qual foi objeto de contrato de compra e venda, afirmando que inúmeros vícios foram ocultados quando da celebração do negócio inclusive, afirma que a agravada agiu de má-fé ao mentir sobre a existência de crédito pré-aprovado em instituição financeira, o qual serviria de capital de giro para a empresa, sendo que este era inexistente e houve mentira sobre informações acerca do quadro real da empresa em questão. Comenta que tivesse conhecimento sobre tais circunstâncias não teria realizado o negócio.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido. (id n. 1864684).

Foram apresentadas contrarrazões (id n. 1929920).

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

BELÉM,

DE

DE 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0801134-38.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA KAROLINE PEREIRA MARIANO

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA LIMA E OUTROS

AGRAVADO: ANNA PAULA GARCIA FERRERIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA KAROLINE PEREIRA MARIANO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6º Vara cível e empresarial de Belém/PA nos autos dos embargos à execução, proposto em face de ANNA PAULA GARCIA FERREIRA.

Conheço do presente agravo de instrumento, estando presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Busca a agravante a aplicação de efeito suspensivo aos Embargos à execução, alegando que incorreu em erro na realização do negócio jurídico de compra e venda de sociedade limitada, afirmando que a real situação da empresa foi ocultada, de forma que vem sofrendo diversos prejuízos financeiros, pelo que requer a reforma da decisão singular que não recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

Sobre a questão, vejamos o art. 919, § 1º do CPC/15.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Constata-se que apesar das alegações da embargante/recorrente, neste momento processual, os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos não estão presentes, uma vez que apesar do alegado prejuízo, as questões apresentadas em embargos à execução, carecem de dilação probatória, e não restam demonstradas a ponto de preencher o requisito de probabilidade do direito afirmado, sendo este um ponto a ser verificado quanto a concessão de tutela provisória de urgência, assim como não se vislumbra as caracterização da tutela provisória de evidencia.

Sabe-se que em sede de embargos à execução cabe a apresentação de qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento (art. 917, VI do CPC/15), cabendo, oportunamente, tal análise pelo juiz a quo. Porém as alegações constantes nos embargos à execução, por si só, não são capazes, ao menos nesse momento processual, de preencher os requisitos que possa lhe atribuir efeito suspensivo.

Ademais, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, dependem da garantia do juízo, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que que tal ponto não foi preenchido pelo recorrente. Sobre este aspecto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "EMBARGOS À EXECUÇÃO" - Insurgência contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo à demanda - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Necessidade de oferta de garantia, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, independentemente da presença, ou não, dos demais requisitos previstos no art. 300, do CPC – Garantia real estipulada no título executivo não se confunde com os requisitos processuais para concessão de efeito suspensivo aos embargos executivos - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2152105-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Por todo o exposto CONHEÇO do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2020

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/12/2020